Tribunal: TJDFT
Processo: 0732412-65.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-03-10

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO ALIENADO FIDUCIARIAMENTE. EFEITOS INTER PARTES. INADIMPLEMENTO DO CESSIONÁRIO. RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO E RESSARCIMENTO DE MULTAS E PARCELAS DO FINANCIAMENTO. REEMBOLSO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.
1. Embora o negócio jurídico firmado entre as partes não surta efeitos perante o Fisco ou o credor fiduciário, que não manifestou a sua anuência ao negócio jurídico firmado entre as partes (art. 299 do Código Civil), não se pode ignorar os efeitos inter partes decorrentes da cessão dos direitos sobre o veículo, sob pena de enriquecimento ilícito do réu/apelado. Necessário, portanto, examinar a pretensão da parte autora, em vista das relações jurídicas existentes.
2. Referindo-se a discussão à relação de solidariedade interna, o autor deve ser ressarcido pelo apelado, dos valores efetivamente pagos referentes ao IPVA, seguro obrigatório, licenciamento anual e multas, gerados após a tradição do veículo. De igual modo, em decorrência da relação obrigacional havida entre as partes, as prestações do financiamento, vencidas entre a data da tradição e a data da apreensão do veículo, efetivamente quitadas pelo autor, devem ser reembolsadas pelo réu.
3. Para a caracterização do dano moral, é exigida a coexistência de conduta, nexo causal e resultado danoso. Os danos experimentados devem extrapolar os limites dos meros dissabores, aborrecimentos e percalços do cotidiano, atingindo a esfera íntima do indivíduo. No caso, é indubitável que o autor/apelante, por realizar a cessão dos direitos do veículo sem anuência da credora fiduciária, contribuiu para superveniência dos próprios aborrecimentos e sequer foi comprovada a efetiva inscrição em dívida ativa.
4. Recurso conhecido e provido em parte.